Tribunal: CARF
Processo: 19395.900577/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900577/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal. receita não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900577/2014-69
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 103-
001.278, proferido em 15 de Outubro de 2020 pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 03, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2010, no valor de R$ 889.152,11.
A DRF de Macaé- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 090602823, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 1.043/1.044):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 889.152,11 Valor na DIPJ: R$ 889.152,11. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 1.203.242,88. IRPJ devido: R$ 314.090,77. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 803.127,64.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 24729.98052.210410.1.3.02-8247.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2014.
PRINCIPAL- R$ 88.613,80 MULTA- R$ 17.722,75 JUROS- R$ 36.827,88”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte noticiou que a autoridade preparadora homologou parcialmente a
compensação e o direito creditório da mesma pleiteado no PER/DCOMP no
24729.98052.210410.1.3.02-8247, com créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2009, no valor de R$ 381.493,77.
Asseverou que objetivando ter o direito às compensações pleiteadas de R$
86.024,47, a mesma colacionou todas as notas fiscais de serviços e a contabilização, para
comprovar que faz jus ao direito de compensação.
Pugnou que seja acolhida e julgada totalmente procedente a manifestação de
inconformidade; que seja homologado integralmente o PER/DCOMP no
24729.98052.210410.1.3.02-8247 e que seja arquivado o Processo no 19395.900.577/2014-69.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-001.278-DRJ03

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente em parte (e-fls. 1.063/1.066).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1.076/1.128), destacando, em síntese, que:
“NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada,
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, No 500, CEP: 20.031-170, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o no
02.650.425/0001-71, Inscrição Estadual RJ no 75.993.757, neste ato representada, por seu
procurador Sr. SIDNEI DO NASCIMENTO, conforme procuração em anexo, brasileiro,
casado, Técnico em Contabilidade, portador da carteira de identidade no 065458/O-9
CRC/RJ, e inscrito no CPF 925.939.687-53, com residência profissional na Av.
República do Chile, 500, 24o andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20.031-170,
telefones: (021) 3575-0647, e-mail: Sidnei.nascimento@nov.com inconformado com a
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

decisão de primeira instancia que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, da qual foi cientificada em 14/03/2021, vem, respeitosamente, no prazo
legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar, pelos
motivos que se seguem, RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1.717, Art. 136, de 17 de julho de 2017, publicada no DOU de 18/07/2017”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2009, no valor de R$ 86.024,47 (R$ 889.152,11- R$ 803.127,64 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 24729.98052.210410.1.3.02-8247.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 1.063/1.066):
“(...)
Como elemento probatório externo todas as informações em DIRF e o Comprovante
Anual de Rendimentos e Imposto de Retido na Fonte ou ainda, extratos bancários
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

atestando o recebimento do valor líquido de face constante da nota fiscal, por exemplo.
Neste último caso, a comprovação por extrato bancário afastaria a possibilidade de
cancelamento da nota fiscal apresentada.
Desse modo, cumpre concluir que a documentação apresentada pela requerente não se
mostra hábil a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar manifestação de
inconformidade improcedente”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal,
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (e-fls. 1.111/1.113),
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte- PJ- AC 2010 (e-fls. 1.114/1.116), Comprovante de Retenção (e-fls. 1.117/1.119) e
Extrato Bancários (e-fls. 1.120/1.128).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Além do mais, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
E considerando que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento do Per/Dcomp decorreu de equívoco cometido pela fonte
pagadora no tocante ao código da retenção, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
nos autos pela Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à
procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.931 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900577/2014-69

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1138
DF CARF MF
Original